Tribunal: TJES
Processo: 5009714-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS POR SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de
realização
das pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário condiciona-se ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo de execução rege-se pelo princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, realizando-se no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, constituem instrumentos essenciais para conferir celeridade e eficácia à execução, não se tratando de faculdade excepcional do Juízo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de bloqueio e pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

A frustração reiterada das tentativas anteriores de localização de bens e a inércia dos executados, citados há anos sem pagamento do débito ou indicação de bens à penhora, legitimam a renovação das pesquisas patrimoniais.

A realização das pesquisas não ocasiona prejuízo irreversível aos executados, uma vez que eventuais constrições indevidas podem ser impugnadas e desconstituídas pelos meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial à disposição do Poder Judiciário independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

A inércia do executado, regularmente citado, autoriza a adoção de todos os meios legítimos de constrição patrimonial para assegurar a efetividade da execução.

A renovação das pesquisas de bens por sistemas conveniados constitui medida legítima e necessária à satisfação do crédito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema Repetitivo nº 425); TJ-ES, AI nº 5005510-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJ-ES, AI nº 5007433-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-ES, AI nº 5000431-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009714-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MEGA CAR AUTO CENTER LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS POR SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de
realização
das pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, sob o fundamento de ausência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário condiciona-se ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução rege-se pelo princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, realizando-se no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil.

4. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, constituem instrumentos essenciais para conferir celeridade e eficácia à execução, não se tratando de faculdade excepcional do Juízo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de bloqueio e pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.

6. A frustração reiterada das tentativas anteriores de localização de bens e a inércia dos executados, citados há anos sem pagamento do débito ou indicação de bens à penhora, legitimam a renovação das pesquisas patrimoniais.

7. A realização das pesquisas não ocasiona prejuízo irreversível aos executados, uma vez que eventuais constrições indevidas podem ser impugnadas e desconstituídas pelos meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial à disposição do Poder Judiciário independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

2. A inércia do executado, regularmente citado, autoriza a adoção de todos os meios legítimos de constrição patrimonial para assegurar a efetividade da execução.

3. A renovação das pesquisas de bens por sistemas conveniados constitui medida legítima e necessária à satisfação do crédito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema Repetitivo nº 425); TJ-ES, AI nº 5005510-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJ-ES, AI nº 5007433-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-ES, AI nº 5000431-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES

AGRAVADOS: MEGA CAR AUTO CENTER LTDA, VALDIRENE GOMES BARBOSA, FABIA CRISTINA MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

PROCESSO DE ORIGEM: 0004067-15.2015.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANESTES
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
MEGA CAR AUTO CENTER LTDA e outros
, indeferiu o requerimento de renovação das pesquisas de bens em nome dos executados por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Em suas razões recursais (ID. 14349272) o Agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida impõe um óbice indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva;
(II)
a execução se arrasta há anos, tendo sido infrutíferas todas as diligências anteriores para a satisfação do seu crédito, o que por si só justifica a utilização dos meios eletrônicos à disposição do Juízo;
(III)
a fase de cumprimento de sentença teve início em 24 de outubro de 2017, com a citação dos executados para pagamento em 21 de maio de 2018, e que, desde então, diversas medidas foram requeridas, como em agosto de 2018, dezembro de 2022 e maio de 2024, todas sem sucesso na localização de patrimônio suficiente para saldar o débito;
(IV)
a exigência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor não encontra amparo na legislação processual vigente nem na jurisprudência consolidada, que reconhece os sistemas de busca patrimonial como ferramentas essenciais para a celeridade e a eficácia do processo.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata realização das pesquisas patrimoniais nos sistemas conveniados. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Decisão proferida no ID. 15759141, deferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões no ID. 15833362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside em definir se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial à disposição do Judiciário condiciona-se ao prévio esgotamento de diligências por parte do credor. O Juízo de origem indeferiu o pleito do Agravante por entender ausente a demonstração de tais esforços prévios. Contudo, tal entendimento, com a devida vênia, destoa da orientação jurisprudencial majoritária e da própria finalidade dos mecanismos de cooperação judicial.

O processo de execução, por sua natureza, rege-se pelo princípio da máxima efetividade, buscando-se, por todos os meios legítimos, a satisfação do direito do credor, já reconhecido em título executivo. A execução se realiza no interesse do exequente, conforme preconiza o artigo 797 do Código de Processo Civil, e o Poder Judiciário tem o dever de empregar os instrumentos processuais adequados para garantir que a prestação jurisdicional não se torne inócua. Os sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD não são meras faculdades, mas sim ferramentas essenciais à disposição da justiça para conferir celeridade e eficácia à busca de patrimônio do devedor, que, uma vez citado, se mantém inerte em sua obrigação de pagar.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a utilização desses sistemas prescinde do esgotamento de diligências prévias. Nesse sentido, o entendimento consolidado é de que a busca pela efetividade da tutela jurisdicional justifica a imediata utilização das ferramentas eletrônicas. Veja-se o que decidiu este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS – SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RECURSO PROVIDO. 1. A pesquisa de bens mediante a utilização do SISBAJUD prescinde do esgotamento de diligências prévias para localização de bens do devedor, sendo importante instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.
2. O Tribunal da Cidadania firmou tese em repetitivo, portanto, vinculante, de que “a utilização do Sistema BACENJUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”
(REsp 1184765/PA, rel . Min. Luiz Fux, j. 24.11 .2010 – Tema Repetitivo n. 425/STJ). 3. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50055107020248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a frustração das buscas anteriores reforça a necessidade de utilização de todos os meios disponíveis ao Juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO FRUSTRADA – INEXISTÊNCIA DE BENS NO CADASTRO MUNICIPAL –
PESQUISA DEFERIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há óbice para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Infrutíferas a pesquisa de bens da empresa devedora efetivada por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não se afigura razoável exigir da municipalidade que realize buscas adicionais, principalmente quando já informado que no cadastro municipal não há nenhum imóvel registrado em nome da pessoa jurídica executada e diante da frustração da localização de bens pelos demais sistemas
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007433-68.2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ademais, a utilização dos sistemas, mesmo que de forma reiterada, é medida legítima quando o devedor, devidamente citado, não cumpre com sua obrigação, como se verifica no presente caso, conforme o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito, etc.
3) No caso, restou demonstrado que a parte executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis
. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50004311320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Restou devidamente demonstrado que a parte executada, embora citada há anos, não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora, conduta que legitima a realização das pesquisas de bens requeridas pelo agravante com o objetivo de assegurar a satisfação do crédito.

Portanto, a medida se revela não apenas útil, mas imprescindível para resguardar a efetividade da execução, não havendo que se falar em prejuízo irreversível aos devedores, uma vez que, caso as pesquisas resultem em constrições indevidas, estas poderão ser objeto de impugnação e eventual desconstituição pela via processual adequada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar de ID. 15759141, via da qual determinou-se ao Juízo de origem a realização das pesquisas de bens e ativos financeiros em nome dos executados/agravados,
MEGA CAR AUTO CENTER

LTDA
,
VALDIRENE GOMES BARBOSA
e
FABIA CRISTINA MOREIRA
, por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), nos exatos termos do pleito formulado pela parte exequente/agravante na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ratificar a decisão liminar de ID. 15759141, a qual determinou ao Juízo de origem a realização das pesquisas de bens e ativos financeiros em nome dos executados/agravados,
MEGA CAR AUTO CENTER

LTDA
,
VALDIRENE GOMES BARBOSA
e
FABIA CRISTINA MOREIRA
, por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), nos exatos termos do pleito formulado pela parte exequente/agravante na instância originária.